Tribunal: TJSP
Processo: 2288649-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Despesas condominiais. Execução. Imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Possibilidade de penhora da própria unidade devedora. Obrigação propter rem. Ademais, prevalece os interesses do condomínio sobre os interesses da instituição financeira, dada a necessidade de manutenção do seu equilíbrio econômico e, consequentemente, do edifício.

Recurso provido, com determinação.